Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011585-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 008.311.511-02 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EMPORIO DO VIDRO LTDA - CNPJ: 29.934.192/0001-95 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES - CPF: 358.092.628-48 (EMBARGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES DEVOLVIDOS POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheques devolvidos pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), com alegação de omissões quanto à aplicação dos artigos 317, 321 e 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao dever de oportunizar a adequação do procedimento antes da extinção do feito; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do instituto da sucumbência recíproca quando acolhida apenas uma das quatro teses defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da conversão do rito, esclarecendo que após o comparecimento espontâneo do executado, operou-se a estabilização da demanda executiva, tornando inadmissível a conversão, conforme Tema Repetitivo no 320 do STJ.

Os artigos 317 e 321 do CPC referem-se ao dever de oportunizar a emenda da petição inicial quando esta apresenta vícios formais sanáveis antes da citação, não se aplicando ao vício material do título executivo.

O acórdão abordou expressamente a questão da sucumbência recíproca, explicando que a aplicação do art. 86 do CPC pressupõe que ambas as partes tenham obtido proveito útil no processo.

A sucumbência deve ser aferida pelo resultado prático e não pela quantidade de teses acolhidas, sendo que o exequente não obteve qualquer parcela do valor pretendido, caracterizando sucumbência integral.

As teses rejeitadas na exceção de
pré
-executividade eram de natureza preliminar, enquanto a tese acolhida era de natureza meritória, tornando irrelevante a rejeição das preliminares para o
resultado final
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta a impossibilidade de conversão do rito após a citação, com base no Tema 320 do STJ.

A sucumbência deve ser aferida pelo resultado prático do processo, não pela quantidade de teses acolhidas, caracterizando-se como integral quando a extinção total da execução resulta em proveito de 100% para o executado.

R E L A T Ó R I O

ED

1011585-86.2024.8.11.0041

WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR X EMPORIO DO VIDRO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Walter Cosme da Costa Carvalho Junior contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial fundada em cheques devolvidos pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de
assinatura).

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões relevantes, deixando de enfrentar fundamentos jurídicos expressamente suscitados nas razões de apelação.

Sustenta que o julgado foi omisso quanto à aplicação dos artigos
317 e 321 do CPC, que estabelecem o dever de oportunizar a adequação do procedimento antes da extinção do feito.

Argumenta que, reconhecida a ausência de certeza do título, incumbia ao juízo abrir prazo para conversão da demanda, em
observância à primazia do julgamento de mérito.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do artigo 86 do CPC, que trata da sucumbência recíproca, uma vez que a exceção de
pré
-executividade foi apenas parcialmente acolhida, tendo sido rejeitadas as alegações de ilegitimidade passiva, prescrição e nulidade da citação.

Afirma que o julgado não enfrentou o critério jurídico de aferição do decaimento, a distinção entre acolhimento parcial da exceção e sucumbência total, e a aplicabilidade do art. 86
ao caso concreto.

Em contrarrazões, Fernando Henrique Silva Ayres pugna pelo desprovimento dos embargos, argumentando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo clara a intenção do embargante de rediscutir a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta o embargante, a questão relativa à possibilidade de conversão do rito foi expressamente enfrentada no julgado, que consignou:

“
No caso dos autos, é incontroverso que o executado compareceu espontaneamente aos autos em 23/03/2025, o que, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, supre a citação. A partir desse momento, operou-se a estabilização da demanda executiva, tornando-se inadmissível a conversão do rito, sob pena de frontal violação ao Tema 320 do STJ.

Não bastasse isso, os
arts
. 317 e 321 do CPC, invocados pelo apelante, referem-se ao dever de oportunizar a emenda da petição inicial quando esta apresenta vícios formais sanáveis, e sempre antes da citação do réu.

No caso concreto, a extinção não decorreu de vício formal da petição inicial, mas sim de vício material do título executivo – a ausência do requisito da certeza, previsto no art. 783 do CPC.

Trata-se de defeito
congênito e insanável por mera emenda ou adequação formal, pois o cheque devolvido pelo Motivo 22 não pode ser "corrigido" pelo exequente
”.

O acórdão foi claro ao explicitar que, após a citação do executado (que ocorreu com seu comparecimento espontâneo), não era mais possível a conversão do rito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 320.

Além disso, esclareceu que os artigos 317 e 321 do CPC não se aplicam ao caso, pois tratam de vícios formais sanáveis da petição inicial, e não de vício
material do título executivo.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do artigo 86 do CPC, o acórdão também enfrentou expressamente a questão da sucumbência recíproca, consignando:

“
O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários".

A aplicação desse dispositivo pressupõe que ambas as partes tenham obtido proveito útil no processo, sendo, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas em relação aos pedidos formulados.

No caso, o exequente ajuizou a execução com um único objetivo: receber o crédito de R$ 203.441,32 representado pelos cheques. O resultado do processo foi a extinção total da execução, sem que o exequente obtivesse qualquer parcela do valor pretendido.

Sob a ótica do resultado prático, portanto, o exequente sucumbiu integralmente, pois não alcançou
nenhuma fração do proveito econômico almejado. O executado, por sua vez, obteve êxito total, logrando a extinção completa da demanda executiva.

O julgado foi além e explicou a distinção entre a natureza das teses apresentadas na exceção de
pré
-executividade, esclarecendo
que as três teses rejeitadas eram de natureza preliminar ou processual, enquanto a tese acolhida era de natureza meritória, atacando diretamente a aptidão dos cheques para embasar a execução. Concluiu que, uma vez acolhida a tese meritória que conduziu à extinção total da execução, a rejeição das preli
minares tornou-se irrelevante para o
resultado final
.

Portanto, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, tenho que a matéria já foi suficientemente debatida no acórdão embargado, com expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, não havendo necessidade de nova manifestação específica sobre os artigos indicados pelo embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026